Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-94.2020.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-94.2020.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DILSON DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA, HELOISA JESUS LUZ TAGLIARI, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MARLY DE SANTANA CASTRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELOISA JESUS LUZ TAGLIARI, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
civil e processual
. Recurso
s simultâneos
de apelação. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança. Propriedade rural. Esbulho possessório. Comprovação da posse e da extensão da área. Prova de pagamento insuficiente.
R
eintegração parcial da posse. Manutenção da sentença.
Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse
c/c
cobrança, ajuizada pela autora em relação à área rural, e que afastou a reconvenção do réu, que pretendia o reconhecimento da titularidade de toda a área de 230 tarefas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, bem como na comprovação de pagamento pelo réu, especialmente quanto à área de 90 tarefas ocupada além das 140 inicialmente cedidas.

III. Razões de decidir

3. O direito à posse está amparado pelos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil, que asseguram ao possuidor a defesa contra agressões e o direito à reintegração em caso de esbulho. Na demanda, restou incontroverso que a autora possuía, de forma mansa e pacífica, a totalidade da área de 230 tarefas, das quais cedeu 140 ao réu mediante contrato verbal, recebendo o pagamento devido.

4. Em relação às 90 tarefas adicionais, a sentença de primeiro grau concluiu que o réu comprovou pagamento de apenas 60 dessas tarefas, por meio de transferências bancárias documentadas, permanecendo inadimplente em relação às 30 tarefas restantes.

5. O áudio juntado pelo réu, em que um interlocutor não identificado supostamente confirma o pagamento integral, foi considerado prova insuficiente. Como bem pontuado na sentença, o áudio, sem autenticação e sem identificação inequívoca dos interlocutores e dos termos da negociação, não é prova plena de quitação, especialmente quando contrastado com documentos e testemunhos. A jurisprudência também considera que gravações isoladas, sem confirmação documental, possuem valor probante limitado.

6.
Em face das provas produzidas, o juízo de origem decidiu de forma proporcional e razoável, deferindo a reintegração de posse apenas das 30 tarefas não quitadas, o que compatibiliza o direito possessório da autora com a insuficiência de provas do réu quanto à área adicional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
s

des
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
nº

8000001-94.2020.8.05.0012
,
em que figura como apelante/
apelado

JOSÉ DILSON OLIVEIRA

e como

apelad
a
/
apelante

MARLY DE SANTANA CASTRO
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto condutor.